Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-03
Data de publicação: 2025-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Execução Penal autuada em face do ex-Deputado Federal DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, condenado, por incursão nas penas do artigo 18 da Lei nº 7.170/83, por duas vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, e nas penas do artigo 344 do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-multa, com valor unitário fixado em 5 (cinco) salários-mínimos, considerado o patamar vigente à época do fato, que deve ser atualizado até a data do efetivo pagamento.



    Em novo requerimento, protocolado em 30/12/2024, a Defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA afirmou que “não há nos documentos apresentados pela SEAP, quaisquer descumprimentos, alertas ou algo parecido, no período de 06h, 21/12, às 22:00, 21/12, e de 02:10, de 22/12, às 06h, de 23/12/2024, uma vez que o relatório encaminhado indica apenas o horário em que o monitorado esteve no HOSPITAL, e a caminho do mesmo” (eDoc. 455), bem como requereu:



    “a) Seja determinado ao DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO da SEAP/RJ, que forneça o STATUS DE SISTEMA atribuído a DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, indicando quais restrições foram inseridas no aludido sistema, como: DIAS QUE ESTARIA PROIBIDO DE SAIR DE SUA RESIDÊNCIA, HORÁRIOS DE RECOLHIMENTO, E ÁREA DE ABRANGÊNCIA TERRITORIAL. 



    b) Também, é importante que sejam detalhadas informações como: AO VIOLAR O MONITORAMENTO, quais formas de AVISO e REGISTRO NO SISTEMA, e se há contato com o monitorado, por telefone, sms ou qualquer outro meio, indicando a VIOLAÇÃO. Ainda, se isso ocorrer, SE TAIS AVISOS ficam registrados no sistema. 



    c) Se há algum aviso no equipamento, tipo vibração, aviso sonoro. Ainda, se há REGISTROS e QUAIS FORAM FEITOS entre 21/12 a 23/12/2024, no equipamento instalado em Daniel Silveira, informando os tipos de comandos: se BIP ou VIBRAÇÃO”.



    É o relatório. DECIDO.



    A defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA requereu diligências referentes aos relatórios de monitoramento eletrônico, alegando que “ não há nos documentos apresentados pela SEAP, quaisquer descumprimentos, alertas ou algo parecido, no período de 06h, 21/12, às 22:00, 21/12, e de 02:10, de 22/12, às 06h, de 23/12/2024, uma vez que o relatório encaminhado indica apenas o horário em que o monitorado esteve no HOSPITAL, e a caminho do mesmo” (eDoc. 455), requerendo o restabelecimento do livramento condicional.



    Não assiste razão à defesa do sentenciado, conforme fartamente documentado nos autos:



    Em 22 de dezembro, a SEAP/RJ noticiou o descumprimento de DANIEL LÚCIO SILVEIRA de medidas judiciais fixadas em seu livramento condicional, constatando que o sentenciado somente retornou à sua residência as 2h10 horas da madrugada, ou seja, mais de quatro horas do horário limite fixado nas condições judiciais (Of. SEAP/CHEGAB nº 4978, eDocs. 415-419).



    Em 23/12/24, após ter sido noticiado nos autos o descumprimento da medida de “proibição de ausentar-se da Comarca e obrigação de recolher-se à residência no período noturno, das 22h00 às 6h00, bem como nos sábados, domingos e feriados”, revoguei o livramento condicional concedido e determinei o imediato retorno do cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime fechado (eDoc. 420).



    A prisão do condenado ocorreu em 24/12/2024 e o custodiado foi encaminhado ao Presídio José Frederico Marques, onde foi realizada audiência de custódia. Nessa audiência de custódia, o sentenciado teve oportunidade de manifestar-se, e, novamente, manteve a versão mentirosa sobre o descumprimento das medidas judiciais fixadas (eDocs. 432-433).



    Na mesma data, em 24/12/2024, mantive a revogação do livramento condicional e o imediato retorno do cumprimento do restante da pena privativa de liberdade em regime fechado, em Bangu 8 (eDoc. 426), e julguei prejudicado o pedido de reconsideração da decisão anteriormente proferida (eDoc. 427).



    Em 26/12/2024, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro encaminhou o Relatório de Geolocalização de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA noticiando vários descumprimentos das condições impostas para a liberdade condicional (Of. SEAP/GABSEC nº 527). 



    Na mesma data, determinei a intimação dos advogados constituídos para que prestassem esclarecimentos sobre as violações ocorridas em 22/12/24, inclusive quanto às pessoas que mantiveram contato com o condenado nos locais apontados no relatório da SEAP, tendo em vista a proibição constante no item 12 da decisão de 20/12/2024 (Proibição de qualquer tipo de contato, inclusive por intermédio de terceiras pessoas, com os indiciados na PET 12.100/DF).



    Dessa maneira, diferentemente do alegado pela defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, todos os documentos solicitados já estão juntados aos autos, pois os diversos relatórios de Geolocalização elaborados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro identificaram os descumprimentos praticados pelo sentenciado, detalhando o deslocamento indevido, com a evidente violação às condições judiciais impostas por esta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente